Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-51.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015 – Natureza remuneratória geral e impessoal – Devida a todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, desde que tenham direito à paridade – Tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7o da EC no 41/03 – Direito à paridade – Correção monetária e juros de mora – Observância à tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Tema no 810) - Sentença de procedência reformada, de ofício, neste ponto – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012470-51.2018.8.26.0152; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum -Servidor Público Estadual Inativo – Supervisor de Ensino na Secretaria de Ensino - Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Natureza remuneratória geral e impessoal – Devida a todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum -Servidor Público Estadual Inativo – Supervisor de Ensino na Secretaria de Ensino - Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Natureza remuneratória geral e impessoal – Devida a todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, desde que tenham direito à paridade – Tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7o da EC no 41/03 – Direito à paridade – Correção monetária e juros de mora – Observância à tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Tema no 810) - Sentença de procedência reformada, de ofício, neste ponto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012470-51.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada OLGA FERREIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1012470-51.2018.8.26.0152
Comarca:
Cotia
1a Vara Cível
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelado:
OLGA FERREIRA DE MORAES
Voto no 22696
APELAÇÃO Procedimento comum -Servidor Público Estadual
Inativo Supervisor de Ensino na Secretaria de Ensino - Pretensão
ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015

Natureza
remuneratória geral e impessoal Devida a todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, desde que tenham direito à
paridade Tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000

Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7o da EC no 41/03
Direito à paridade Correção monetária e juros de mora
Observância à tese fixada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947 do C. STF (Tema no 810) - Sentença de
procedência reformada, de ofício, neste ponto
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por OLGA
FERREIRA DE MORAES em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
objetivando o reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída na Lei Complementar no 1.256/2015, observados os reflexos.
A sentença de fls. 103/106 julgou procedente o pedido “para
condenar a ré a implementar gratificação aos proventos da autora, apostilando-se o
título, com reflexos no cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta parte,
bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a vigência da lei e vincendas até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
3
a respectiva implementação”. Sobre os valores devidos incidirão correção monetária e
juros moratórios, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/2009, observada a modulação dos efeitos das ADINs 4357 e
4425. Diante da sucumbência da Ré, condenou-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Recorre a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a
reforma do julgado (fls. 117/131). Em preliminar de mérito, afirma que a pretensão
inicial está prescrita. No mérito, alega que o benefício não pode ser estendido à
Autora porque a legislação municipal exige que o servidor esteja em efetivo exercício
para seu recebimento ou, se inativa, tenha direito à paridade. Subsidiariamente,
requer a aplicação da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos juros de mora e da
correção monetária, neste caso, até dia 25.03.2015.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 132/137).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que a Autora, servidora pública estadual
inativa que ocupou o cargo de Supervisor de Ensino na Secretaria de Ensino, ajuizou a
presente ação pretendendo o reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída na Lei Complementar no 1.256/2015, observados os
reflexos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
4
Quanto ao tema, a Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça,
nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, fixou a tese jurídica segundo a qual “a Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade”. Abaixo, transcreve-se a ementa do julgado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores
públicos estaduais
Integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes de ensino)
Gratificação de Gestão Educacional
(GGE)
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição
geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes
Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com observação
referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora),
para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) -
TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
5
A questão debatida nos autos enseja a aplicação do entendimento
acima mencionado, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil.
O pagamento da Gratificação de Gestão Educacional deve ser
estendido aos inativos, desde que tenham direito à paridade, como no presente caso.
De acordo com cópia do Diário Oficial à fl. 11, a Autora se
aposentou em maio de 1998, portanto, antes da publicação da Emenda Constitucional
no 41/2003, fazendo jus o benefício (artigo 7o).
Nesse sentido, esclarecedor o trecho do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas mencionado:
“A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos servidores estaduais
integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos servidores afastados
para o exercício de funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada
mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala
de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os
adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e §1o),
observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o salário, das
férias e do acréscimo de um terço, incidindo, sobre ele, por fim, os descontos
previdenciários e de assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem,
portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério e estar
em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da Educação, registrando-se,
ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e não
indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao
se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por
ano de percebimento (art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos
os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma
à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos. O argumento de que a
sua instituição está no contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão
e de direção de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
6
Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma, porque o exercício desta atribuição não
tem vinculação legal e específica alguma à concessão da gratificação em pauta; b) a
duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição
materialmente nova, pois é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico
superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições dos cargos é natural, ante
a dinâmica dos serviços, revela mero redesenho de quadro geral de atividades do
cargo público, que em nada se confunde com atividade específica atribuída a este ou
àquele servidor, a justificar plus remuneratório diverso dos vencimentos, e, por essa
razão, não se justifica gratificação alguma.
(...)
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode
qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu caráter geral e
permanente, concedida a todos os servidores da categoria de direção de escola ou de
supervisão e direção de ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração
à análise de situações individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de
vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos que fazem jus à paridade
nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o
da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo único, da ECno47/05.
Citem-se alguns julgados deste E. Tribunal de Justiça a respeito
do tema:
ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA
Gratificação de Gestão Educacional
GGE (LC 1.256/15)

Vantagem de caráter geral que deve ser estendida aos
aposentados (art. 40, § 8o, da CF) Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) Precedentes desta
Corte. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Incidirão nos termos de decisão definitiva pelos Tribunais
Superiores no julgamento dos temas 810 (STF) e 905 (STJ)
Sentença de procedência mantida
Honorários recursais ora
fixados Preliminar não conhecida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
1008115-32.2017.8.26.0637;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA INCORPORAÇÃO
DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)

Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores
públicos do Estado, já aposentados com direito à paridade
remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
7
incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem
denominada Gratificação de Gestão Educacional (GGE) -
possibilidade
inteligência da LE no 1.256/2015
dever de
extensão da vantagem remuneratória aos inativos que tenham
direito à paridade dos proventos - natureza genérica da GGE -
tese firmada pela c. Turma Especial da Secção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) coerência, integridade
e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926, do
CPC/2015) - sentença de procedência da demanda reformada em
parte, apenas no tocante aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório. Recurso da SPPREV desprovido
e recurso dos autores provido.
(TJSP; Apelação 1028840-19.2015.8.26.0053; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro:
03/10/2018)
Servidores
públicos
estaduais
inativos.
Pretensão
de
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei
Complementar no 1.256/2015. Admissibilidade. Vantagem de
caráter geral. Aplicação do art. 40, parágrafo 8o, da CF/88.
Precedentes. Tese fixada em sede de IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000. Procedência da ação mantida.
Consectários legais em consonância com o Tema no 810 do STF e
com o Tema no 905 do STJ. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1058210-09.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2018;
Data de Registro: 26/09/2018)
Por fim, registre-se que a matéria relativa aos consectários
legais é de ordem pública, razão pela qual a alteração dos índices de ofício no
julgamento do presente recurso não configura reformatio in pejus (AgRg no AREsp
455.281/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença, neste ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012470-51.2018.8.26.0152 -Voto no
8
determinando-se a incidência da correção monetária, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), e dos juros de mora, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não ser oriundo de
relação jurídico-tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso e, de ofício,
determina-se a observância da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947 do C. Supremo Tribunal Federal quanto aos consectários legais, mantida,
no mais, a sentença.
Ana Liarte
Relatora